Tribunal: TJDFT
Processo: 0027113-40.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0027113-40.2012.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCA FORMIGA MARIZ DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário (ID 10727957, p. 2/4), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 17652232, p. 75). Por sua vez, o STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 870947 (Tema 810) (ID 17652234). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido precedente. Com efeito, o acórdão combatido afastou a incidência da Lei 11.960/2009 à situação concreta, porquanto os valores das parcelas devidas a título de aposentadoria especial seriam anteriores a vigência da citada norma, bem como não conheceu do recurso no que se refere à aplicação de juros de 0,5% (meio por cento) nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, uma vez que, neste aspecto, não houve impugnação pelo agravante. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 810. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019